Tribunal: TJES
Processo: 5004438-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004438-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KIDS MANIA LTDA - ME
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (id nº 1524159) que, na
ação anulatória
de nº 0000823-93.2021.8.08.0048, ajuizada por
Kids Mania Ltda – ME
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários insertos nos Autos de Infração nº 5.056.806-6 e nº 5.056.805-5, única e exclusivamente das quantias relativas às multas que correspondem a mais de 100% (cem por cento) do valor dos tributos devidos.

Em suas razões recursais (id nº 1524156), o agravante sustenta que
(i)
não há como inferir confiscatoriedade ou ilegalidade, visto que as multas cobradas correspondem a 30% do montante diferencial apurado;
(
i
i
)
o lançamento fiscal é ato vinculado, de modo que o Fisco estadual apenas aplicou a legislação vigente;
(iii)
é necessário distinguir a multa tributária em punitiva, moratória e qualificada, visto que, em relação a esta última – aplicável nos casos de sonegação, fraude e conluio –, o Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o tema atinente a sua limitação, diferentemente das demais, nas quais há pacífico entendimento no sentido de que não podem ser superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Por meio da decisão de id 1542313, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id 1877821).

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DESEMBARGADORA RELATORA.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Es
tado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra (id nº 1524159) que, na
ação anulatória
de nº 0000823-93.2021.8.08.0048, ajuizada por
Kids Mania Ltda – ME
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários insertos nos Autos de Infração nº 5.056.806-6 e nº 5.056.805-5, única e exclusivamente das quantias relativas às multas que correspondem a mais de 100% (cem por cento) do valor dos tributos devidos.

Em suas razões recursais (id nº 1524156), o agravante sustenta que
(i)
não há como inferir confiscatoriedade ou ilegalidade, visto que as multas cobradas correspondem a 30% do montante diferencial apurado;
(
i
i
)
o lançamento fiscal é ato vinculado, de modo que o Fisco estadual apenas aplicou a legislação vigente;
(iii)
é necessário distinguir a multa tributária em punitiva, moratória e qualificada, visto que, em relação a esta última – aplicável nos casos de sonegação, fraude e conluio –, o Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o tema atinente a sua limitação, diferentemente das demais, nas quais há pacífico entendimento no sentido de que não podem ser superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Pois bem. Conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 1542313), no que concerne ao pleito de reconhecimento de legalidade da multa aplicada, não é demais rememorar que, conforme mencionado pelo próprio agravante, nossa Corte Suprema, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do
valor do tributo
e não do valor da operação, senão vejamos:

“(...) 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que
são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido
.” (STF, Primeira Turma, ARE nº 1.058.987/AgR, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/12/2017, DJe 15/12/2017)

Com efeito, de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

Bem por isso, não assiste razão ao Estado quando aduz que as multas correspondem a apenas 30% (trinta por cento) do montante diferencial apurado, eis que não se aplica a penalidade sobre o valor da transação, mas sim sobre o montante do imposto devido em decorrência desta mesma transação.

Não desconheço que o STF, no bojo do RE 736.090/SC, entendeu por bem reconhecer a repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, entendida por aquela derivada de sonegação, fraude ou conluio, o que se afasta, nos termos do voto que encabeçou o acórdão, da matéria
“travada no RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema nº 487, em que se controverte acerca do eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, nem com aquela veiculada no RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 816, que recai sobre a razoabilidade da multa fiscal moratória”
.

Todavia, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de
distinguishing
por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

Outrossim, ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório.

De fato, tanto a multa prevista no AI nº 5.056.805-5 (id nº 1524160) quanto aquela discriminada no AI nº 5.056.806-6 (id nº 1524161) foram dimensionadas em montante que representa quase o dobro do valor do tributo
1
.

Por derradeiro, registro que a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário não representa nenhum prejuízo ao ente federativo, porquanto constitui medida perfeitamente reversível, tendo em vista que, na hipótese de improcedência do pedido, o ente federado poderá cobrar o crédito na sua integralidade, inclusive os consectários legais acumulados durante o período de suspensão.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego
-lhe provimento
.

É como voto
.

1
Enquanto o imposto representa, à época do ajuizamento do feito, as quantias de R$ 10.975,63 (dez mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) e de R$ 120.923,85 (cento e vinte mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), as multas foram fixadas em R$ 19.799,70 (dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos) e R$ 216.429,30 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta centavos), respectivamente.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA
.
DECISÃO
QUE DETERMINOU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
PARCIAL
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LIMITAÇÃO

D
AS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR
A
O VALOR DO IMPOSTO.

RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1)
O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.

2)
Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing”

por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.

3)
Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.